Tribunal: TJBA
Processo: 8004824-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004824-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO ROBERTO DA ROCHA CHARAO

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

AGRAVADO: RESIDENCIAL MARIO CRAVO

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES

ACORDÃO

EMENTA: Direito Civil. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na

Ação de Obrigação de tolerar passagem de fios e cabos para a instalação de carregador elétrico em vaga privativa de garagem.
Recurso Desprovido.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência requerida na

Ação de Obrigação de tolerar passagem de fios e cabos para a instalação de carregador elétrico em vaga privativa de garagem.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o laudo técnico acostado aos autos, pelo agravante, atestando que não haverá intervenção em nenhuma área comum do prédio quando da instalação de carregador veicular, obriga ou não o condomínio acatar o referido documento,
autorizando-o
instalar em sua vaga de garagem, uma fonte de combustível de energia elétrica, mais precisamente um carregador elétrico veicular, para abastecimento de seu automóvel.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão do agravante não encontra respaldo nem na legislação civil (§ 1º do art. 1331), tampouco nas normas
"interna corporis
" do prédio, definidas pela Convenção de Condomínio/Regimento Interno (ID nº 441534174), cujo art. 9, I,
prevê
que “
As partes e coisas de uso comum, inclusive as que se relacionarem com a edificação, não podem ser alteradas, substituídas ou retiradas sem o expresso consentimento da unanimidade dos condôminos, mediante votação em Assembleia Geral especificamente designada para este fim, salvo se ocorrer a hipótese prevista no Parágrafo único do art. 25 desta Convenção”.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso Desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004824-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravatne
GUSTAVO ROBERTO DA ROCHA CHARAO
e como agaravada
RESIDENCIAL MARIO CRAVO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01